Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-83.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000151-83.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 14.490.065/0001-77 (RECORRENTE), FERNANDA ROBERTA DA SILVA MACHADO FIGUEIRO - CPF: 022.083.330-39 (ADVOGADO), BARBOSA RIBS COSTELARIA LTDA - CNPJ: 36.164.322/0001-13 (RECORRENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE ARRUDA FAGUNDES FRAGA - CPF: 025.180.331-73 (RECORRIDO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PEDIDO REALIZADO VIA APLICATIVO DE DELIVERY. ENTREGA DO PEDIDO NÃO REALIZADA - CONSUMIDORA FRUSTRADA NA CEIA DE REVEILLON -RESTAURANTE DISPONÍVEL NO APLICATIVO E COBRANÇA EFETIVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A PLATAFORMA E O ESTABELECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada Barbosa Ribs Costelaria Ltda, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Ana Carolina de Arruda Fagundes Fraga, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da não entrega de pedido realizado via aplicativo Delivery Much na noite de 31/12/2024.

VOTO

DA PRELIMINAR:
Rejeito, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente.

Embora a Recorrente sustente não atuar no município de Rondonópolis/MT, e que o pedido teria sido destinado a unidade distinta, é incontroverso que a Barbosa Ribs constava como estabelecimento ativo no aplicativo Delivery Much para aquela localidade, inclusive com previsão de entrega confirmada no sistema. Consta ainda prova documental da autora demonstrando que o restaurante aparecia como aberto e disponível para pedidos, e que o pagamento foi efetivado via PIX.

A jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva solidária nas hipóteses em que o fornecedor integra a cadeia de consumo, como é o caso dos autos. Nesse sentido:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços consistente na não disponibilização de reserva de hotel, sem o devido reembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa SAUIPE S/A; (ii) a responsabilidade civil das reclamadas, a configuração do dano moral, o quantum indenizatório e o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida pela
Teoria
da Asserção, sendo suficiente a indicação das partes na petição inicial e a demonstração de uma possível relação jurídica entre elas.
4. A responsabilidade civil do fornecedor e do prestador de serviço é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor
, podendo ser elidida apenas em caso de culpa exclusiva do
consumidor
, de terceiro, caso fortuito ou força maior.
5. Há responsabilidade solidária entre os parceiros empresariais em virtude da culpa in eligendo e in vigilando, bem como pela
Teoria
da
Aparência
, consagrada no artigo 34 do CDC.
6. A ausência de restituição de valor devido ao
consumidor
configura falha na prestação de serviços que enseja dano moral.
7. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Valor indenizatório de R$ 6.000,00 mantido.
8. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva e solidária com seus parceiros comerciais, respondendo por falhas na prestação dos serviços.
2. A demora na restituição de valores pagos indevidamente gera dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
3. Em casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 12, 14 e 34 do Código de Defesa do
Consumidor
; Artigo 944 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015; TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023; STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016; STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI; STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011; N.U 1072812-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024; N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023; STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; AgRg no REsp 1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 07/10/2009; AgInt nos EDcl no REsp 1.982.034/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2022, DJe 28/06/2022; AgInt no AREsp 1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021.

(N.U 1012363-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).”

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, ainda que se trate de filial ou unidade diversa, o risco do negócio é do fornecedor, e não do consumidor, não havendo como exigir que este distinga entre CNPJs distintos quando o próprio sistema da plataforma induz ao erro.

O fato de constar no catálogo do aplicativo como disponível o restaurante, gerar cobrança e previsão de entrega, torna o vínculo aparente e suficiente à responsabilização, especialmente à luz da teoria da confiança.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO:

A sentença reconheceu, com base na documentação juntada, a existência de falha na prestação do serviço, e, de fato houve.

A conduta das reclamadas ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A não entrega de refeição especial, em data festiva e simbólica como o Réveillon, frustra expectativa legítima do consumidor, gera angústia, desconforto e sentimento de abandono. Não houve sequer comunicação sobre o motivo da não entrega ou atendimento mínimo à autora na ocasião dos fatos.

Conquanto o mero descumprimento contratual não gere, automaticamente, o dever de indenizar moralmente, no caso dos autos, houve inadimplemento de uma obrigação que tinha data, local e horário específico que eram especiais ao consumidor, pois, se tratava de uma data festiva. Além do mais, houve a confirmação do pedido pelo aplicativo, o pagamento do valor, fatos esses que geraram a expectativa de que o “jantar da virada do ano” estaria garantido.

Aliada a frustração da não entrega do pedido, restou configurada a tentativa do consumidor de resolver administrativamente, se deslocando até o endereço do restaurante, e o encontrando fechado. Não houve também atendimento através da plataforma onde o pedido foi realizado, o que teria sido fundamental, visto que, diante da confirmação do pedido, a frustração poderia ser mitigada com o pronto aviso sobre a impossibilidade de entrega da refeição.

O inadimplemento contratual, quando acompanhado de frustração relevante e impacto psíquico evidente, especialmente em situações de natureza pessoal e afetiva, ultrapassa o mero aborrecimento, e caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FESTA INFANTIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÕES EM EXECUÇÃO NO DIA DO EVENTO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. VALIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a falha na prestação do serviço de locação de espaço para realização de festa infantil, diante da inaptidão do local na data contratada, impõe-se a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As despesas adicionais assumidas pela consumidora para realocação do evento e contratação emergencial de serviços substitutivos configuram dano material direto e indenizável.

O inadimplemento contratual, quando acompanhado de frustração relevante e impacto psíquico evidente, especialmente em situações de natureza pessoal e afetiva, ultrapassa o mero aborrecimento, e caracteriza dano moral indenizável.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000389-77.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENVIO A LOCALIDADE DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com indenização por danos morais, condenando empresa fornecedora à entrega de produto adquirido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação de serviço de entrega do produto configura responsabilidade da fornecedora e enseja indenização por dano moral; (ii) analisar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando há defeito na prestação de serviço e dano ao consumidor.

4. A entrega do produto em endereço diverso do contratado, aliada à ausência de solução efetiva por parte da fornecedora, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação moral.

5. A fornecedora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao não comprovar adoção de providências para a resolução do problema ou efetiva entrega do bem.

6. O dano moral resta configurado diante da frustração de expectativa legítima, somada ao desgaste emocional provocado pela tentativa infrutífera de solucionar o impasse, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

7. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrega de produto em local diverso do contratado configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A ausência de solução administrativa satisfatória após reclamação do consumidor autoriza a indenização por dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando compatível com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 06.03.2023, DJE 11.03.2023; TR-MT, Conclusão no 1, DJe no 11.799, págs. 14/15, julgado em 01.10.2024.

(N.U 1002864-56.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).”

Em relação ao quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, sua repercussão, e a função pedagógica da indenização, razão pela qual não merece redução, estando em harmonia com a Jurisprudência desta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025